Tribunal: TJSP
Processo: 1078328-18.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação indenizatória por danos material e moral – Cliente vítima de roubo de cartão bancário ao sair de estabelecimento comercial – Transações bancárias não reconhecidas – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva da instituição financeira a caracterizar falha na prestação de serviços – Fortuito externo que exclui o dever de indenizar – Culpa exclusiva da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação indenizatória por danos material e moral – Cliente vítima de roubo de cartão bancário ao sair de estabelecimento comercial – Transações bancárias não reconhecidas – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva da instituição financeira a caracterizar falha na prestação de serviços – Fortuito externo que exclui o dever de indenizar – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Exegese do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor – Movimentações, ademais, condizentes com o perfil do correntista – Inaplicabilidade da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.